Tribunal: TJDFT
Processo: 0719549-17.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0719549-17.2022.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo SINDIRETA - SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS CIVIS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA, AUTARQUIAS, FUNDAÇÕES E TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL contra decisão exarada pelo MM. Juiz de Direito da 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do Distrito Federal, nos autos do cumprimento de sentença n. 0705676-90.2022.8.07.0018, proposta pelo agravante em desfavor do DISTRITO FEDERAL. Nos termos das r. decisões recorridas (ID’s 126224354 e 127339190 do processo originário), o d. Magistrado de primeiro grau, por considerar não estar configurada a prevenção do Juízo, determinou a distribuição aleatória do processo e rejeitou os embargos de declaração opostos pelo exequente. No agravo de instrumento interposto, o sindicato agravante argumenta que, em virtude da natureza coletiva da liquidação de sentença proposta, a distribuição do processo deve se dar por dependência, em decorrência de prevenção do Juízo no qual foi prolatado o decisum exequendo, nos termos do artigo 516, inciso II, do Código de Processo Civil e do artigo 98, § 2o, inciso II, do Código de Defesa do Consumidor. O agravante pleiteou a concessão das prerrogativas processuais conferidas pelo artigo 21 da Lei n. 7.347/1985 e do artigo 87 do Código de Defesa do Consumidor, deixando de juntar ao agravo de instrumento o comprovante de recolhimento do preparo. Pugnou, assim, pela concessão da gratuidade de justiça. O pedido de concessão da gratuidade de justiça foi indeferido consoante a r. decisão exarada no ID 36517139, oportunidade em que foi determinado o recolhimento do preparo. Comprovantes do recolhimento do preparo juntados aos autos sob os ID’s 36827559 e 36827560. Verifico que o agravante não requereu a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, razão pela qual recebo o agravo de instrumento apenas no efeito devolutivo. Intime-se o DISTRITO FEDERAL para, querendo, ofertar contrarrazões no prazo legal. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pela agravante e a consulta aos autos do processo originário se mostram suficientes para o julgamento do agravo de instrumento. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 1 de julho de 2022 às 18:18:55. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora